Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705708-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR FRANCISCO DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: MAIKO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: SEFHORA MATTOS SOARES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAR FRANCISCO DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação no 0706049-74.2024.8.07.0011 ajuizada em desfavor de SEFHORA MATTOS SOARES ROCHA. Esta a decisão agravada: “Requer a parte AUTORA, pessoa jurídica, as benesses da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente, vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso, a parte autora mesmo intimada para tal finalidade, não juntou nenhum documento referente a sua vida financeira. Ademais, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. O mero fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito automático à isenção das custas processuais, devendo haver efetiva comprovação em cada feito da hipossuficiência. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 98, do Código de Processo Civil, contempla o direito à gratuidade de justiça tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Dispõe sobre a presunção relativa de veracidade apenas em relação às pessoas naturais. 2. Por sua vez, a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabelece: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No presente caso, verifica-se que a pessoa jurídica movimenta expressivos valores financeiros. Assim, além de não comprovar a hipossuficiência, os documentos indicam a possibilidade de a agravante arcar, sem dificuldades, com os ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371431, 07258926320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais.” (ID n. 223122843, autos de origem) A agravante afirma que “solicita a gratuidade de justiça, com base na sua condição de entidade assistencial sem fins lucrativos e sem recursos suficientes para arcar com os custos judiciais. Contudo, a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, sem levar em consideração a situação financeira real da instituição e sua natureza assistencial.” (ID n. 68877432, p. 5) Alega que “A negativa da gratuidade de justiça impõe um ônus desproporcional a Lar Francisco de Assis, que, em virtude da escassez de recursos, não possui condições de arcar com as custas processuais sem deficiências suas atividades sociais. A decisão agravada contrariamente ao disposto na Lei no 1.060/1950 e no Código de Processo Civil, que garante o direito à gratuidade de justiça às entidades sem fins lucrativos que não tenham recursos para o pagamento das custas.” (ID n. 68877432, p. 6) Aduz: “No entanto, é de nos causar estranheza, que a Douta Juíza em outro processo (0706258-43.2024.8.07.0011), deferiu gratuidade de justiça para o Agravante, com a mesma documentação anexada aos autos.” (ID n. 68877432, p. 6) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirma: “É certo que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto cancelamento e arquivamento do processo sem resolução de mérito, uma vez que o Juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Portanto, pugna a Agravante pela concessão da suspensão da Decisão ID 223122843, tendo em vista que a continuidade da sua eficácia ensejará na perda do objeto, e que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento e arquivamento da ação, com fulcro na permissibilidade contida nos artigos 995 § único e 1.019, inciso I do CPC. ( ) Assim, se mostram sobretudo devidamente preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, visto a inconteste presença de elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada, e sendo ainda que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra existente pelo fato de que quanto mais tempo demorar a concessão do pleito, maiores serão os danos suportados pela Agravante que, em que pese restar em crédito de verba de origem alimentar, não vem conseguindo perceber o que lhe é de direito.” (ID n. 68877432, p. 8) Por fim, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo recursal, determinando-se a imediata suspensão da Decisão ID 223122843, até o julgamento do presente Agravo; b) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, concedendo a assistência judiciária gratuita integral; c) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando se a decisão (ID 223122843) e mantendo-se a concessão da assistência judiciária gratuita integral, por força sobretudo do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal c/c o artigo 98 e seguintes do CPC, de modo a, por fim, ser dado o devido prosseguimento ao feito principal.” (ID n. 68877432, p. 9) Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V do CPC (decisão de rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”) Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, em regra, é necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. No entanto, o art. 51 do Estatuto do Idoso dispõe que “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.” Exata hipótese dos autos. Isto o que se vê do Estatuto do Lar Francisco de Assis (agravante): “Artigo 1o - O Lar Francisco de Assis – Lar dos Velhinhos, doravante designado apenas por LFA, Abrigo ou Instituição, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o no 03.603.727/0001-51, constituída em 16 de maio de 1982, no lote 05B, conjunto 04, da quadra 01 do Setor de Mansões Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-010, destinada ao abrigamento de idosos, em caráter permanente ou transitório, seja na modalidade de residência coletiva ou centro dia, com duração das atividades institucionais por prazo indeterminado. ( ) Artigo 5o - O Abrigo se norteará pela prestação universal de serviços de abrigamento de idosos a todos aqueles maiores de 60 (sessenta) anos que, por vontade própria, abandono, vulnerabilidade ou qualquer outra condição, necessite dos serviços ora descritos, sem qualquer distinção ou discriminação, seja por raça, cor, credo, crenças ou convicções políticas e filosóficas.” (ID n. 68877433, p. 1) Assim, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e prestadora de serviços a pessoas idosas, a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça por força do art. 51 do Estatuto do Idoso, norma de natureza especial. Por oportuno: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Assim é que defiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora